Tribunal: TJDFT
Processo: 0709675-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR NÃO REALIZADA. AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO POR MOTIVO “NÃO EXISTE O NÚMERO INDICADO”. INTIMAÇÃO POR EDITAL. PEDIDO DA PARTE EXEQUENTE INDEFERIDO. DILIGÊNCIAS NÃO ESGOTADAS. ART. 256 DO CPC. REQUISITOS LEGAIS. NÃO PREENCHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A intimação editalícia possui natureza excepcional, que, nos termos da lei, tem cabimento somente após esgotadas todas as tentativas de localização pessoal da parte, que deverá ser advertida, por meio do ato de intimação, da constrição judicial efetivada em seu desfavor para que lhe seja oportunizada a apresentação de eventual impugnação à penhora.
2. Caso concreto em que o aviso de recebimento (AR) da intimação de penhora efetuada retornou sem cumprimento por inexistência do número indicado, não tendo sido ainda diligenciado o endereço por oficial de justiça por meio de carta precatória. Circunstâncias reveladas nos autos que indicam não ser cabível, no momento, a intimação por edital do executado, porque ainda não esgotadas as diligências possíveis.
3. Recurso conhecido e desprovido.